Tribunal: TJSP
Processo: 1004828-32.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE DE REFERÊNCIA À EXISTÊNCIA DO DÉBITO – NÃO OBSTANTE A PRESCRIÇÃO ATINJA O DIREITO SUBJETIVO EM SI, INVIABILIZANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA PELA VIA JUDICIAL, REMANESCE A

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA ENTRE AS PARTES – POSSIBILIDADE DE REFERÊNCIA À EXISTÊNCIA DO DÉBITO – NÃO OBSTANTE A PRESCRIÇÃO ATINJA O DIREITO SUBJETIVO EM SI, INVIABILIZANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA PELA VIA JUDICIAL, REMANESCE A POSSIBILIDADE DE A INTERESSADA COBRAR E TOMAR MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO, DESDE QUE OS MEIOS EMPREGADOS NÃO SEJAM VEXATÓRIOS OU ABUSIVOS - LEGÍTIMA A MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA ACORDO CERTO – PLATAFORMA QUE RESTRINGE O USO E ACESSO AO CONSUMIDOR, SEM DISPONIBILIDADE PARA CONSULTA PÚBLICA E SEM REFLEXOS NA ANÁLISE DO PERFIL DE CRÉDITO, A FIM APENAS DE PERMITIR-LHE O CONHECIMENTO DE DÉBITOS E POSSIBILITAR-LHE EVENTUAL NEGOCIAÇÃO; PORTANTO, NÃO SE COGITA QUE ENSEJE INDEVIDO CONSTRANGIMENTO AO "SOLVENS", POR NÃO PERFAZER RESTRIÇÃO DESABONADORA – IMPROVIDO O RECURSO DA AUTORA E PROVIDO O APELO DA RÉ.